Tribunal: TJDFT
Processo: 0721800-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM. DECISÕES CONFLITANTES. RECURSO INTERPOSTO NO MESMO DIA CONTRA A MESMA DECISÃO DA VEP. DISTRIBUÍDOS PARA TURMAS DISTINTAS. QUESTÃO DE ORDEM PROCEDENTE.
1. Na mesma data, contra a mesma decisão da Vara de Execução Penal, houve a interposição de um recurso de agravo em execução por parte do Ministério Público, distribuído para esta Segunda Turma Criminal, e outros dois recursos de agravo em execução, interpostos pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público, distribuídos em um único processo para a Terceira Turma Criminal. Ambos os processos foram julgados, resultando em acórdão definitivos.
2. Tendo em vista que o recurso de agravo em execução distribuído à Terceira Turma Criminal abarcou o recurso do Ministério Público e o recurso da Defesa, bem como tendo em vista que na certidão de distribuição colacionada naqueles autos a distribuição mais antiga direcionava a prevenção para aquele órgão, deve permanecer o acórdão proferido nos autos n. 0721799-91.2020.8.07.0000; e o presente recurso deve ser anulado, pois gerou decisões conflitantes.
3. Questão de ordem provida para anular o julgamento e tornar sem efeito o acórdão n. 1285103.